Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DE PARCELAS ACORDADAS JÁ PAGAS. COMPROVAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO E ENGANO ESCUSÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela segunda ré contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, condenando-a solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais, decorrente da cobrança indevida de parcelamento de fatura de cartão de crédito, já quitada.

2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto não observou que não seria responsável pelo débito na conta corrente da parte autora, cuja responsabilidade era da instituição financeira, primeira ré. Aduziu que é empresa que presta serviços terceirizados e no caso concreto apenas emitiu e enviou os boletos para o pagamento do acordo de parcelamento do débito de cartão de crédito. Por fim, aduziu que para a repetição do indébito é necessária a prova da má-fé, o que não restou caracterizado nos autos.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como constou do acórdão a parte autora é correntista do Banco do Brasil, titular de dois Cartões vinculados a sua conta corrente: Ourocard Visa Gold e Cartão de Crédito Smiles. Em 02/05/2018, a empresa Atual Assessoria - mandatária do Banco do Brasil - fez contato com a autora propondo reunir os valores das compras parceladas nos dois cartões no montante de R$2.347,19 (dois mil e trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) em um único parcelamento, dividido em 6 parcelas de R$449,88 (totalizando R$ 2.699,28), as quais seriam pagas por meio de boleto bancário a ser enviado por e-mail. Em que pese o pagamento dos boletos, o Banco do Brasil não reconheceu o pagamento. No caso, a segunda ré atuou na qualidade de mandatária da instituição financeira quando lhe propôs acordo para quitar as dívidas parceladas e emitir os boletos, cujo pagamento não foi reconhecido. Nesse passo, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 do CDC).

5. Quanto à repetição do indébito também não assiste razão à embargante. Para devolução em dobro é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. No caso concreto, a parte autora comprovou o pagamento do boleto emitido pela embargante, o desconto da mesma parcela indevidamente em sua conta corrente, verificando-se a inexistência de engano justificável. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC, deve a restituição ser realizada em dobro.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.